Tribunal: TJSP
Processo: 2122569-37.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ensino Fundamental e Médio
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APEOESP - SINDICATO DOS PROFESSORES DO ENSINO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. PRETENSÃO À SUSPENSÃO DO RETORNO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS NO SISTEMA PÚBLICO DE ENSINO DE ITARARÉ, INCLUINDO ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. INSURGÊNCIA. Determinação municipal que está em consonância com o Decreto Estadual no 65.384/20, que dispõe

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APEOESP - SINDICATO DOS PROFESSORES DO ENSINO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. PRETENSÃO À SUSPENSÃO DO RETORNO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS NO SISTEMA PÚBLICO DE ENSINO DE ITARARÉ, INCLUINDO ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. INSURGÊNCIA. Determinação municipal que está em consonância com o Decreto Estadual no 65.384/20, que dispõe sobre a retomada das aulas e atividades presenciais no contexto da pandemia, institui o Sistema de Informação e Monitoramento da Educação para COVID-19 e dá providências correlatas, ao permitir e regulamentar a volta às aulas e demais atividades presenciais escolares em todos os municípios situados no Estado de São Paulo, desde que atendam as condições e requisitos previstos em tais atos administrativos. Inexistência dos requisitos autorizadores da concessão da liminar. Decisão mantida.
Recurso não provido.